Tribunal: TRF3
Processo: 5019394-43.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
208/1006)

5019394-43.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5019394-43.2024.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: ANTONIO JOAO DE LUCENA

ADVOGADO do(a) AUTOR: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPOSENTAÇÂO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 503 DO C. STF. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO JULGADO PROFERIDO NO RE 661.256/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fulcro no artigo 966, inciso VII (prova nova) do CPC, objetivando a desconstituição do julgado proferido nos autos do processo no 5000308-33.2017.4.03.0000, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que havia rejeitado a matéria preliminar e julgado procedente a ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, para reformar o ato decisório sob censura e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido subjacente de desaposentação.

2. Processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de eventual juízo de retratação nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão devolvida nestes autos diz respeito ao julgamento por parte do C. Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração nos autos do RE 661.256/SC (Tema 503), no qual foi firmado o entendimento pela desnecessidade de devolução de valores recebidos a título de desaposentação, como também pela preservação das decisões proferidas sobre o manto da coisa julgada até a data da decisão que modulou os efeitos do v. acórdão (06/02/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a ação rescisória foi julgada extinta em razão do reconhecimento da decadência, tendo em vista o decurso do prazo previsto pelo artigo 975 do CPC entre o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo (06/11/2019) e o ajuizamento da presente demanda (25/07/2024).

4. O insucesso da presente ação rescisória não se deveu à interpretação contrária à tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 661.256/SC (Tema 503), mas sim em razão do decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da demanda. Desse modo, o mérito propriamente dito do pedido de desaposentação sequer chegou a ser apreciado pelo v. acórdão ora recorrido.

5. Vale dizer que o v. acórdão que reconhecera o direito da parte autora à desaposentação já havia sido rescindido pelo julgado proferido na ação rescisória n° 5000308-33.2017.4.03.0000 antes mesmo do mencionado julgamento pelo C. STF. Logo, quando da modulação de efeitos do RE 661256/SC, inexistia qualquer decisão reconhecendo o direito da parte autora à desaposentação, motivo pelo qual não há que se falar em preservação do título executivo anterior.

6. Cumpre observar, ainda, que o v. acórdão rescindendo havia afastado a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de desaposentação. Assim, também nesse aspecto, descabe a alegação de contrariedade com o entendimento do C. STF sobre a matéria.

7. O v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, ao julgar extinta a presente ação rescisória em razão da decadência, em nenhum momento destoou do quanto decidido pelo C. STF no RE 661.256/SC (Tema 503).

IV. DISPOSITIVO

8. Em juízo de retratação negativo, mantido o v. acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.966, inc. VII, e 975.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Seção, AR 5004821-39.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 28.03,2022, 3a Seção, AR 5000912-80.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26/08/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5019394-43.2024.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: ANTONIO JOAO DE LUCENA

ADVOGADO do(a) AUTOR: REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - SP304192-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: ANDERSON RODRIGO ESTEVES - SP308113-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

A presente ação rescisória foi ajuizada em 25/07/2024 por Antonio João de Lucena em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no artigo 966, inciso VII (prova nova) do CPC, objetivando a desconstituição do julgado proferido nos autos do processo no 5000308-33.2017.4.03.0000, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que havia rejeitado a matéria preliminar e julgado procedente a ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, para reformar o ato decisório sob censura e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido subjacente de desaposentação.

Alega a parte autora que obteve prova nova consistente em decisão proferida pelo C. STF no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas partes aos REs nos. 661.256, 827.833 e 381.367, na sessão plenária de 06/02/2020, que concluiu no sentido da impossibilidade da desaposentação e também da reaposentação, mas ressalvou o direito dos segurados à continuidade da percepção do benefício assegurado por sentença transitada em julgado até 06/02/2020. Desse modo, sustenta que, em tema de desaposentação, todas as decisões judiciais transitadas até 06/02/2020 devem ser preservadas em todos os seus efeitos, tanto no direito em si ao novo benefício quanto na legitimidade dos pagamentos respectivos, administrativamente efetivados ou em decorrência de execução judicial. Diante disso, requer seja a ação julgada totalmente procedente para rescindir o v. acórdão rescindendo, devendo ser restabelecido o acórdão que concedera a desaposentação, com o pagamento das parcelas devidas desde a concessão do benefício.

Foi proferida decisão terminativa, com fundamento nos artigos 332, § 1o, e 975 do CPC, reconhecendo a decadência e, com isso, julgando extinta a presente ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID 294695392).

Após a interposição de agravo interno pela parte autora (ID 301363729), a Terceira Seção desta E. Corte, por meio de acórdão proferido em 28/11/2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada (ID 309280837).

Inconformada, a parte autora interpôs recursos especial (ID 321861759) e extraordinário (ID 321861765).

O recurso especial não foi conhecido pelo C. STJ, conforme decisão terminativa proferida em 10/10/2025 (ID 346825840 – fls. 05/06).

Quanto ao recurso extraordinário, foi proferida decisão pelo Exmo. Ministro Luiz Fux determinando a devolução do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (ID 346825840 – fls. 18).

Diante disso, a Vice-Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos a esta Seção Julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação, em razão do quanto decidido pelo C. STF no RE 661.256/SC (Tema 503).

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E.Corte, para fins de eventual juízo de retratação nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC.

A questão devolvida nestes autos diz respeito ao julgamento por parte do C. Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração nos autos do RE 661.256/SC (Tema 503), no qual foi firmado o entendimento pela desnecessidade de devolução de valores recebidos a título de desaposentação, como também pela preservação das decisões proferidas sobre o manto da coisa julgada até a data da decisão que modulou os efeitos do v. acórdão (06/02/2020).

Segue a ementa do referido julgado:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.

(RE 661256 ED-segundos, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020)

A Terceira Seção desta E. Corte negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo a decisão que havia julgado extinta a presente ação rescisória, em razão do reconhecimento da decadência, nos seguintes termos (ID 309280837):

“Trata-se ação rescisória ajuizada em 25/07/2024 por Antonio João de Lucena em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no artigo 966, inciso VII (prova nova) do CPC, objetivando a desconstituição do julgado proferido nos autos do processo no 5000308-33.2017.4.03.0000, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que havia rejeitado a matéria preliminar e julgado procedente a ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, para reformar o ato decisório sob censura e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido subjacente de desaposentação.

A r. decisão agravada reconheceu a decadência e julgou a ação rescisória extinta, com resolução do mérito, a teor dos artigos 332, § 1o, 487, inciso II, e 975, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)

Da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora insurge-se contra o r. julgado proferido na ação rescisória no 5000308-33.2017.4.03.0000, que rescindiu o v. acórdão proferido na ação n° 0002867-88.2013.4.03.6143, para, em novo julgamento, julgar improcedente o pedido de desaposentação.

A decisão terminativa que julgou procedente a ação rescisória aludida acima foi proferida pelo Exmo. Desembargador Federal David Dantas em 08/02/2017, sendo mantida pela Terceira seção desta E. Corte por meio de acórdão proferido em 12/09/2019, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 06/11/2019 (ID 294441399 – fls. 489).

Desse modo, considerando que a presente ação rescisória foi ajuizada em 25/07/2024, conclui-se que foi ultrapassado o prazo decadencial de 02 (dois) anos para a propositura da ação rescisória, previsto no artigo 975 do CPC.

No mais, também não é o caso de aplicação da regra estabelecida pelo artigo 975, §2o, do CPC, a saber:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

(...)

§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Acerca do pedido de rescisão com base em prova nova, assim dispõe o artigo 966, inciso VII, do CPC:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;"

Da análise do dispositivo legal acima citado, verifica-se a existência de dois requisitos para que o documento novo possa ser utilizado para desconstituir uma decisão transitada em julgado: 1o) deve existir ao tempo da demanda originária, mas que, devido a uma circunstância alheia a vontade da parte, não pôde ser utilizado; 2o) deve, por si só, ser capaz de desconstituir o julgado rescindendo.

A suposta prova nova que fundamenta a presente ação rescisória consiste em decisão proferida pelo C. STF nos Embargos de Declaração opostos nos REs nos. 661.256, 827.833 e 381.367, na sessão plenária de 06/02/2020, que concluiu pela impossibilidade da desaposentação e também da reaposentação, mas ressalvou o direito dos segurados à continuidade da percepção do benefício assegurado por sentença transitada em julgado até 06/02/2020.

Ocorre que referida decisão proferida pelo C. STF não pode ser considerada como prova nova para fins de ajuizamento de ação rescisória nos termos do artigo 966, inciso VII, do CPC.

Nesse ponto, da análise do disposto no artigo 966, inciso VII, do CPC, verifica-se ser imprescindível que o documento trazido na ação rescisória já existisse ao tempo da demanda originária. Contudo, a decisão em questão foi proferida pelo C. STF em data posterior ao trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo.

Ademais, cumpre observar que quando da prolação da decisão por parte do STF nos autos dos REs nos. 661.256, 827.833 e 381.367 (06/02/2020), o v. acórdão que reconhecera o direito da parte autora à desaposentação já havia sido rescindido pelo julgado proferido na ação rescisória n° 5000308-33.2017.4.03.0000.

Logo, inexistia à época qualquer decisão reconhecendo o direito da parte autora à desaposentação, motivo pelo qual não há que se falar em preservação do título executivo anterior.

Assim, conclui-se ser incabível a utilização da decisão proferida pelo C. STF como prova nova no presente caso para desconstituição do julgado com base no artigo 966, inciso VII, do CPC.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos pela Terceira Seção desta E. Corte em situações análogas à presente:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. DESAPOSENTAÇÃO. PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

- Alegação de decadência da ação afastada, por não ter sido superado o biênio imposto à propositura da ação (artigo 975, § 1o, do CPC). Hipótese em que, considerado o pedido de juntada posterior de documentos, as dificuldades que a parte enfrentou para obtenção das cópias, mormente em razão da decretação de emergência pública motivada pela pandemia, e a postura diligente demonstrada para o cumprimento da determinação judicial, além da necessária atenção ao princípio da primazia do mérito norteador do processo civil, a apresentação de peças do feito subjacente depois do prazo bienal não enseja a decretação de decadência da ação.

- O documento novo (ou prova nova) apto a autorizar o manejo da ação rescisória é aquele que, apesar de existente no curso da ação originária, era ignorado pela parte ou, sem culpa do interessado, não pôde ser utilizado no momento processual adequado. Igualmente, deve o documento referir-se a fatos alegados no processo original, além de ser suficiente a assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento favorável.

- O julgado rescindendo, proferido em ação rescisória, em sintonia com o decidido no STF, no julgamento do RE 6611.256/SC, em repercussão geral, rescindiu o acórdão prolatado em ação previdenciária que reconhecia o direito à desaposentação e, em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido.

- O decidido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE n. 661.256, porquanto proferido em 06/02/2020, depois de transitado em julgado o acórdão impugnado, não se amolda ao conceito de prova nova.

- Na data em que proferido o julgamento dos embargos de declaração no STF, a decisão de procedência do pedido de desaposentação já havia sido rescindida, e o pedido novamente julgado, em sentido oposto, por acórdão transitado em julgado em 01/03/2018. Assim, na ocasião, já não havia decisão transitada em julgado em favor da parte autora a ser preservada.

- Fica condenada a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Ação rescisória improcedente.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5004821-39.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 28/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA EM RESCISÓRIA ANTERIOR. DESAPOSENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 503/STF. DECISÃO CONSONANTE À ÉPOCA COM A TESE DA REPERCUSSÃO GERAL PUBLICADA. SUPERVENIÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO DO STF (RE 661256 ED-segundos). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. REQUISITOS AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

- Ação rescisória objetivando a desconstituição de decisão que julgou procedente ação rescisória anterior, proposta pelo INSS para fins de rescisão de acórdão desta Corte no qual se reconhecera em sede recursal o direito à desaposentação.

- Alegação de violação manifesta de norma jurídica decorrente de contrariedade a pronunciamento superveniente do C. STF, no julgamento de embargos de declaração no RE no 827.833, que modulou os efeitos da tese relativa ao Tema 503/STF, para preservar as situações geradas por decisões favoráveis à desaposentação transitadas em julgado até a data daquele julgamento (06/02/2020), e que, segundo o autor, também caracterizaria prova nova.

- Admissibilidade de ação rescisória de rescisória. Precedentes do C. STF.

- Carência da ação no tocante ao pedido de indenização por danos morais, posto exceder os limites da discussão travada no feito subjacente, sendo incabível em ação rescisória a formulação de pretensão desbordante da controvérsia estabelecida na demanda originária. Precedentes desta Corte Regional.

- A decisão rescindenda foi proferida antes do julgamento dos embargos declaratórios pelo C. STF, no qual declarada a modulação dos efeitos da tese do Tema 503 da repercussão geral, de modo que, à época da sua prolação, em 19/12/2019, estava em consonância com o entendimento da Corte Suprema então prevalecente, sufragado em 26/10/2016 (REs nos 661.256/SC e 827.833/SC), que afirmara a tese da inexistência do direito à desaposentação sem modulá-la.

- Por conseguinte, no tocante ao fundamento da manifesta violação de norma jurídica, incabível a pretensão deduzida nestes autos, porquanto respaldada a decisão rescindenda por julgado anterior do C. STF. Incidência, na espécie, do óbice da Súmula 343/STF e da orientação da tese relativa ao Tema 136/STF: "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". Precedentes do C. STF e do E. STJ.

- Não configuração, também, da hipótese de prova nova, porquanto o acórdão do C. STF que pronunciou a modulação invocada pela parte autora foi exarado antes do trânsito em julgado da r. decisão rescindenda e não existia à época da prolação dessa decisão.

- Extinção do processo sem resolução do mérito no tocante ao pedido de indenização por danos morais e, quanto à pretensão rescisória, improcedência da ação.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5000912-80.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/08/2022, DJEN DATA: 31/08/2022)

Diante disso, como a decisão do C. STF mencionada na inicial não se qualifica como prova nova para fins de ajuizamento de ação rescisória com base no artigo 966, inciso VII, do CPC, a parte autora não pode se valer da regra estatuída pelo artigo 475, §2o do CPC para estender o prazo decadencial para o ajuizamento da demanda.

Portanto, forçoso reconhecer que a presente ação rescisória deve ser extinta em razão da decadência.

Nesse sentido, vem sendo decidido por esta E. Terceira Seção, conforme precedentes que ora transcrevo:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CTPS JUNTADAS NO FEITO REVISIONAL SUBJACENTE. PROVA NOVA. DESCARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DIFERENCIADO. ART. 975, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 966, V, do CPC, será cabível a propositura de ação rescisória se o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão a ser desconstituída, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável. Precedentes.

2. Consoante entendimento preconizado por esta Corte, deve ser considerada nova a prova já existente no momento da prolação da sentença, cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória ou dela não pôde fazer uso por circunstâncias alheias à sua vontade, com aptidão para lhe garantir êxito da demanda.

3. Estabelece o art. 975, §2o, do CPC, que, se a demanda rescisória estiver fundada na obtenção de prova nova, o biênio decadencial será contado a partir da correspondente descoberta, observando-se o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Precedentes.

4. Sustenta o recorrente que os documentos tidos por novos consistiriam em 5 (cinco) vias de CTPS que, à época da prolação da decisão rescindenda, estariam em poder do Juízo do Juizado Especial Federal, razão por que delas não pôde fazer o uso tempestivo.

5. Depreende-se dos autos que as 5 (cinco) CTPS, tidas por prova nova, foram devidamente juntadas no âmbito da ação revisional subjacente, não havendo lastro, portanto, a ocasionar a pretendida rescisão.

6. À míngua da existência de prova nova, incabível a contagem de prazo diferenciada constante do art. 975, §2o, do CPC, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que, pronunciando a consumação da decadência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

7. Agravo interno não provido.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AçãO RESCISóRIA - 5019701-70.2019.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 05/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/08/2020)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE (ART. 968, § 4o, CPC). PRAZO ESTENDIDO DE CINCO ANOS (ART. 975, §2o, CPC). DESCOBERTA DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PPP. INADMISSIBILIDADE. INCABÍVEL REABERTURA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DECORRENTE DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

1. A ação rescisória não se confunde com recurso, é demanda de natureza própria e distinta da ação subjacente, cuja competência para processamento e julgamento é originária dos Tribunais. Prevê expressamente o artigo 968, § 4o, do CPC, a aplicação à ação rescisória do quanto disposto no artigo 332 do CPC, cujas regras estabelecem, dentre outras, a possibilidade de julgamento liminar do processo quando verificada a hipótese de decadência da pretensão (§ 1o), o que, evidentemente, é atribuição do Relator. Ressalte-se que a decisão monocrática será submetida ao órgão colegiado na hipótese de interposição de recurso cabível.

2. O direito de propor ação rescisória está sujeito ao prazo decadencial bienal, conforme regulado pelos artigos 495 do CPC/1973 e 975 do CPC/2015.

3. Fundada em prova nova, há que se observar a possibilidade de aplicação do quanto disposto no § 2o, do artigo 975, do CPC, que fixa o termo inicial do prazo decadencial da pretensão rescisória na data da descoberta da alegada prova nova. Quanto ao ponto, destaca-se que a lei processual admite o alargamento do prazo para ajuizamento de ação rescisória apenas e tão somente na hipótese de “descoberta da prova nova”, o que não se confunde com “confecção de nova prova”.

4. O documento novo, que viabiliza a rescisão do julgado, deve se reportar à situação fática pretérita e ser existente à época da decisão rescindenda.

5. No caso concreto, a prova nova apresentada consiste em PPP emitido após o trânsito em julgado. Além do documento que se pretende ver reconhecido como prova nova ter sido emitido após o trânsito em julgado, o que, de pronto, inviabiliza a aplicação do prazo estendido previsto no artigo 975, § 2o, do CPC; na situação concreta é patente que a referida documentação foi confeccionada exclusivamente para “superar” os fundamentos da improcedência do pedido formulado na demanda subjacente. Isto é, a prova nova não foi descoberta após o trânsito em julgado do provimento jurisdicional, mas, sim, foi produzida especificamente para, por meios oblíquos, infirmar a coisa julgada material formada.

6. O PPP ora apresentado como prova nova, indicando exposição a níveis de pressão sonora superiores aos comprovados na demanda subjacente, além de configurar mera reabertura da dilação probatória, implica efetiva alteração da causa de pedir próxima, que deu esteio à inicial da demanda subjacente, pois modificada a própria alegação sobre a situação concreta em que exercida a atividade laborativa.

7. A hipótese rescindenda prevista no artigo 966, VII, do CPC não objetiva reabrir a dilação probatória para, simplesmente, suprir deficiência do conjunto probatório produzido na ação originária, mas, sim, viabilizar a apresentação de prova nova, cuja existência a parte ignorava ou de que não podia fazer uso.

8. Ressalta-se que é ônus processual do autor fazer prova do fato constitutivo de seu alegado direito, bem como que o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) é o documento, na forma estabelecida pelo próprio INSS, comprobatório do exercício de atividade sob as condições especiais nele especificadas.

9. Exatamente porque houve ampla dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, não há como admitir outro PPP, produzido após o trânsito em julgado, como prova nova. A questão aqui tratada não diz respeito a documento novo, na acepção prevista no artigo 966 do CPC, mas, sim, à observância do ônus probatório da parte.

10. Não demonstrado equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

11. Em face da citação decorrente da interposição do presente recurso, condenada a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC. A exigibilidade das verbas honorárias devidas ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

12. Agravo interno improvido.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AçãO RESCISóRIA - 5029928-22.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 05/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRODUTOR RURAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO LEGAL PREVISTO NO ART. 975, DO CPC. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Nos termos do Art. 975, do CPC, o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

2. A hipótese de prorrogação do prazo, disciplinada no § 2o do mencionado dispositivo, aplica-se somente quando a demanda é fundada em prova nova, entendida como aquela preexistente ao julgado e que não foi utilizada anteriormente por circunstâncias alheias à vontade da parte interessada, suficiente, por si só, para assegurar-lhe um pronunciamento favorável.

3. Os documentos apresentados nestes autos não se enquadram no conceito legal de prova nova, pois incapazes de modificar a conclusão adotada pelo julgado.

4. Reconhecimento da decadência do direito de propositura da ação.

5. Preliminar acolhida. Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009501-38.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/05/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO DIFERIDO PREVISTO NO § 2o, DO ART. 975, DO CPC. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Em consonância com o Art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. Segundo o Art. 975, do CPC, o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

3. A hipótese de prorrogação do prazo, disciplinada no § 1o do mencionado dispositivo, somente tem aplicação quando a demanda é fundada em prova nova, entendida como aquela preexistente ao julgado e que não foi utilizada anteriormente por circunstâncias alheias à vontade da parte interessada. O documento produzido posteriormente à formação da coisa julgada não atende às condições impostas pela norma legal.

4. Reconhecimento, de ofício, da decadência do direito de propositura da ação.

5. Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5020785-77.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 06/04/2020, Intimação via sistema DATA: 10/04/2020)

Impõe-se, por isso, o reconhecimento da decadência e, por consequência, a extinção da presente ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, com fundamente nos artigos 332, § 1o, e 975 do CPC reconheço a decadência e, com isso, julgo extinta esta ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora nas verbas de sucumbência, tendo em vista a ausência de citação da parte ré.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Da analise da transcrição supra, verifica-se que a decisão ora agravada, ao afastar a cópia da decisão proferida pelo C. STF, trazida na inicial, como prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo, com fulcro no artigo 966, VII, do CPC e, por consequência, reconhecer a decadência da presente ação rescisória, afastando a aplicação do artigo 975, §2, do CPC, fundamentou-se em ampla jurisprudência desta E.Corte.

Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão que reconheceu a decadência e, por consequência, julgou extinta esta ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.”

Da análise da transcrição supra, verifica-se que a ação rescisória foi julgada extinta em razão do reconhecimento da decadência, tendo em vista o decurso do prazo previsto pelo artigo 975 do CPC entre o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo (06/11/2019) e o ajuizamento da presente demanda (25/07/2024).

Cabe ressaltar também que foi considerado inaplicável no caso concreto o prazo decadencial elastecido pelo artigo 975, §2o, do CPC.

Portanto, o insucesso da presente ação rescisória não se deveu à interpretação contrária à tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 661.256/SC (Tema 503), mas sim em razão do decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da demanda. Desse modo, o mérito propriamente dito do pedido de desaposentação sequer chegou a ser apreciado pelo v. acórdão ora recorrido.

Ainda que assim não fosse, vale dizer que o v. acórdão que reconhecera o direito da parte autora à desaposentação já havia sido rescindido pelo julgado proferido na ação rescisória n° 5000308-33.2017.4.03.0000 antes mesmo do mencionado julgamento pelo C. STF. Logo, quando da modulação de efeitos do RE 661256/SC, inexistia qualquer decisão reconhecendo o direito da parte autora à desaposentação, motivo pelo qual não há que se falar em preservação do título executivo anterior.

Cumpre observar, ainda, que o v. acórdão rescindendo havia afastado a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de desaposentação. Assim, também nesse aspecto, descabe a alegação de contrariedade com o entendimento do C. STF sobre a matéria.

Diante disso, o v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, ao julgar extinta a presente ação rescisória em razão da decadência, em nenhum momento destoou do quanto decidido pelo C. STF no RE 661.256/SC (Tema 503).

Ante o exposto, em juízo de retrataçãonegativo, mantenho o v. acórdão recorrido.

Retornem os autos à Vice-Presidência desta E. Corte.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPOSENTAÇÂO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 503 DO C. STF. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO JULGADO PROFERIDO NO RE 661.256/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fulcro no artigo 966, inciso VII (prova nova) do CPC, objetivando a desconstituição do julgado proferido nos autos do processo no 5000308-33.2017.4.03.0000, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que havia rejeitado a matéria preliminar e julgado procedente a ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, para reformar o ato decisório sob censura e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido subjacente de desaposentação.

2. Processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de eventual juízo de retratação nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão devolvida nestes autos diz respeito ao julgamento por parte do C. Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração nos autos do RE 661.256/SC (Tema 503), no qual foi firmado o entendimento pela desnecessidade de devolução de valores recebidos a título de desaposentação, como também pela preservação das decisões proferidas sobre o manto da coisa julgada até a data da decisão que modulou os efeitos do v. acórdão (06/02/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a ação rescisória foi julgada extinta em razão do reconhecimento da decadência, tendo em vista o decurso do prazo previsto pelo artigo 975 do CPC entre o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo (06/11/2019) e o ajuizamento da presente demanda (25/07/2024).

4. O insucesso da presente ação rescisória não se deveu à interpretação contrária à tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 661.256/SC (Tema 503), mas sim em razão do decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da demanda. Desse modo, o mérito propriamente dito do pedido de desaposentação sequer chegou a ser apreciado pelo v. acórdão ora recorrido.

5. Vale dizer que o v. acórdão que reconhecera o direito da parte autora à desaposentação já havia sido rescindido pelo julgado proferido na ação rescisória n° 5000308-33.2017.4.03.0000 antes mesmo do mencionado julgamento pelo C. STF. Logo, quando da modulação de efeitos do RE 661256/SC, inexistia qualquer decisão reconhecendo o direito da parte autora à desaposentação, motivo pelo qual não há que se falar em preservação do título executivo anterior.

6. Cumpre observar, ainda, que o v. acórdão rescindendo havia afastado a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de desaposentação. Assim, também nesse aspecto, descabe a alegação de contrariedade com o entendimento do C. STF sobre a matéria.

7. O v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, ao julgar extinta a presente ação rescisória em razão da decadência, em nenhum momento destoou do quanto decidido pelo C. STF no RE 661.256/SC (Tema 503).

IV. DISPOSITIVO

8. Em juízo de retratação negativo, mantido o v. acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.966, inc. VII, e 975.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Seção, AR 5004821-39.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 28.03,2022, 3a Seção, AR 5000912-80.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 26/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo, manter o v. acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão